Tribunal: TJBA
Processo: 0502476-29.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502476-29.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIO PEREIRA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu condenado pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a fragilidade do conjunto probatório e invocando o princípio do
in dubio pro reo
, sem olvidar do
afastamento da pena de multa e do pedido de isenção das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, ensejando a absolvição com base nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal; e (II) determinar se é possível afastar a pena de multa e isentar o réu do pagamento das custas processuais em razão de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de furto simples está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, certidão de ocorrência, apreensão do aparelho celular e depoimentos colhidos, revelando a subtração do bem e sua recuperação imediata.

A autoria está demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, prestado em sede policial e confirmado em juízo, bem como pelos testemunhos convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem e encontraram o bem subtraído na posse do réu.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos.

A negativa do réu durante o interrogatório policial e sua revelia em juízo não são suficientes para afastar o conjunto probatório harmônico e convergente, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
na hipótese.

A pena de multa constitui sanção penal obrigatória nos termos do art. 49 do Código Penal, devendo ser fixada conforme a condição econômica do réu, não sendo cabível sua exclusão por alegação de hipossuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, ainda que beneficiário da justiça gratuita, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 60 e 155, caput; CPP, art. 386, incisos V e VII; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.11.2023; TJ-BA, Apelação 8033679-65.2022.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 12.09.2024; TJ-BA, Apelação 0501328-46.2020.8.05.0080, Rel.ª Des.ª Ivone Bessa Ramos, j. 14.05.2024; TJ-BA, Apelação 0706257-50.2021.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Nágila Brito, j. 28.06.2024; TJ-BA, Apelação 8002369-32.2022.8.05.0004, Rel.ª Des.ª Rita Magalhães, j. 05.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
0502476-29.2019.8.05.0080
, em que figura, como apelante,
FÁBIO PEREIRA GOMES
e, como apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente apelo, e nessa extensão,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.